Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Direito de recorrer em liberdade. Regime fechado. Prisão cautelar durante a curso da ação penal. Reincidência específica.

1 - Encerrada a instrução criminal e condenado o acusado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2 - Não é assegurado o direito de recorrer em liberdade ao paciente que, reincidente específico, permaneceu preso cautelarmente durante toda a ação penal e, na sentença, foi condenado em regime prisional fechado.

3 - Ordem denegada.